Tribunal: TJSP
Processo: 2097413-13.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
EXECUÇÃO – Substituição da penhora de imóvel por ações preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina ou compensação de créditos delas decorrentes– Temas que foram objeto do A.I. no 2054905-52.2022.8.26.0000 – Matéria recursal prejudicada – Recurso não conhecido.